Tribunal: STF
Processo: RHC 193343
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Maiara Medeiros Maltezo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 588.266/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que a defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0000377-67.2020.8.24.0020/SC contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, pela qual declarados remidos trinta e nove dias da pena de Maiara Medeiros Maltezo (fls. 18-20, vol. 2). Em 7.5.2020, por unanimidade, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL. DEFERIMENTO DE REMIÇÃO POR ESTUDO. HOMOLOGAÇÃO DE 39 DIAS REMIDOS. INSURGÊNCIA DA REEDUCANDA QUE PRETENDE MAJORAR A REMIÇÃO PARA 78 DIAS. INSUBSISTÊNCIA. CÁLCULO REALIZADO SOBRE O MONTANTE DE 50% DA CARGA HORÁRIA DE ENSINO. LIMITE DE 1.600 HORAS QUANTO AO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). EXEGESE DOS ARTS. 126, § 1º, I, DA LEP E ART. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO PARCIAL EM TRÊS ÁREAS DE CONHECIMENTO. 13 DIAS DE REMIÇÃO PARA CADA UMA DAS RESPECTIVAS ÁREAS. APENADA QUE FAZ JUS À REMIÇÃO DE 39 DIAS. DECISUM INALTERADO. PRETENSO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS ARTIGOS DE LEI INDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 59, vol. 1).
    3. Em 15.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor da recorrente, Maiara Medeiros Maltezo, o Habeas Corpus n. 588.266/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que reconhecer o direito do PACIENTE à remição de 78 dias de sua pena (e não apenas 39 dias), até julgamento do writ; (…) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido o direito do PACIENTE à remição da pena no cômputo total de 78 dias pela aprovação parcial (3 áreas) no ENCCEJA” (sic, fl. 14, vol. 1).
    A medida liminar requerida foi indeferida (fls. 81-82, vol. 1)
    Em 3.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem de habeas corpus (fls. 51-54, vol. 2).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Nefi Cordeiro. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SEXTA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação da Lei 9.394/1996, porque a referida norma aplica-se apenas aos estudantes até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3 do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional.
    2. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    3. Não comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.600 horas, ou seja, 800 horas, com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento, e, no caso, a 39 dias porque aprovada a paciente em 3 áreas.
    4. Agravo regimental improvido” (fl. 75, vol. 2).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que teria obtido “o direito de (...) remir 78 dias de pena em virtude de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA - ensino fundamental), em 3 áreas de conhecimento” (fls. 87, vol. 2).
    Menciona que “a possibilidade de remissão de pena pela aprovação no ENCCEJA est[aria] levando os presos a buscarem o estudo, a buscarem os livros, e que esse fenômeno novo [seria], por si só, libertário e deve[ria] ser incentivado com a interpretação in bonan partem da lei penal” (fl. 94, vol. 2).
    Este o pedido:
    “(...) requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, e conceder a remissão de 78 dias da pena da paciente” (fl. 94, vol. 2).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pede o não provimento do recurso (fls. 102-170, vol. 2) e o Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ [teria] reconhec[ido] não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” (fls. 111-121, vol. 2).
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do RHC” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto do presente recurso, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Conforme relatado, busca a defesa a remissão de 78 dias de pena devido à aprovação em três dos cinco campos de conhecimento avaliados no ENCCEJA/Ensino Fundamental.
    A decisão agravada foi assim proferida, in verbis:
    Sobre o pedido de remição, consta do acórdão atacado (fls. 65-67):
    No caso, a reeducanda comprovou a sua aprovação em três áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), do ensino fundamental, conforme certificado constante às fls. 144 dos autos de origem.
    Desse modo, por interpretação extensiva da LEP e em consonância com o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013, o cálculo para verificação dos dias remidos deve ser realizado sobre horas, a serem definidas no montante de 50% (cinquenta por cento) da carga horária estabelecida legalmente para cada nível de ensino (art. 126, § 1º, I, da LEP).
    Assim, na situação vertente, em que a apenada obteve aprovação parcial no exame, considera-se o importe de 1.600 (mil e seiscentas) horas de ensino de jovens e adultos, portanto, o total a ser utilizado para o cálculo de remição é equivalente a 800 (oitocentas) horas (50% da carga horária definida), resultando 66 (sessenta e seis) dias para a aprovação total e 13 (treze) dias para cada uma das áreas de conhecimento (12 horas de estudo equivalentes a 1 um dia). […]
    Isto é, a base do cálculo é 800 (oitocentas) horas e não 3.200 (três mil e duzentas) horas, conforme argumentado pela defesa. Aliás, tampouco ‘cada área de conhecimento possui 200 horas aproveitáveis para a remição’, segundo pontuado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, isso porque tratam-se de cinco áreas de conhecimento ao total e não apenas quatro (fl. 144 do PEP).
    Logo, por ter obtido aprovação em três áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), do ensino fundamental, a agravante faz jus a remição de 39 (trinta e nove) dias, equivalente a 13 dias de remição para cada. Esclarece-se que o bônus referente ao art. 126, § 5º, da LEP apenas deve ser aplicado àqueles que obtiveram aprovação integral. 
    Com efeito, o atual entendimento da Sexta Turma é de que não se utiliza, no caso, a carga horária extraída da interpretação da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porquanto a referida norma, consoante previsto no art. 4º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 anos de idade, de modo que, ao apenado, se aplica a Resolução n.º 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional, conforme o seguinte julgado:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tema referente ao cálculo dos dias remidos em razão da aprovação, total ou parcial, no Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA - e no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, tem sido analisado de forma diversa pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 518.498/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019; AgRg no HC 471.203/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019; v.g.). 2. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n.º 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso III, da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas. 3. É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases a Educação Nacional) - 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas -, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.º 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão do total obtido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição em caso de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.º, da Lei de Execuções Penais. 5. Recurso desprovido. (RHC 120.761/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 17/12/2019, Dje 4/2/2020)
    Fiquei vencido no precedente citado e permaneço com igual compreensão de que o entendimento in bonam partem ao apontar as 1.200 horas para o ensino fundamental, a Resolução CNJ n. 44/2013 está se referindo ao índice de 50% da carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, com base no qual deveriam ser calculados os dias a serem remidos.
    Não obstante, por segurança jurídica, pois à sociedade desserve a compreensão diversa de justiça unipessoal do integrante de colegiado, tão somente ressalvo meu entendimento no tema e acompanho o resultado esperado e acima citado do precedente de uniformização desta Sexta Turma.
    Dessarte, acompanhando o entendimento majoritário, em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4.º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, in verbis:
    Art. 4º Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. 
    Desse modo, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.600 horas, ou seja, 800 horas, com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento, e, no caso, a 39 dias porque aprovada a paciente em 3 áreas.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
    De fato, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que ‘A Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição. Precedentes. 2 - Agravo regimental improvido’ (AgRg no HC 496.499/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
    A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 78-80, vol. 2).
    9. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa da paciente, tendo sido observada a legislação pertinente, como exposto no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “A remição por estudo sem acompanhamento não é prevista no art. 126 da LEP; ou seja, a remição decorrente do preso estudar por contra própria é extensão do teor do art. 126 da LEP c.c. com a Recomendação 44/2013 do CNJ. 
    Para fins de remição pelo estudo, se o apenado estuda por conta própria, sem acompanhamento oficial e assim obtém aprovação aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) -, o inc. VI do art. 1o da Recomendação 44/2013 do CNJ propõe a consideração de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio, na forma dos incs. II e III e do par. único do art. 4º da Resolução 03/2010 do Conselho Nacional de Educação-CNE.
    Essa norma do CNE estabelece carga horária, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio.
    Ora, nos termos da Recomendação do CNJ, 50% de 1.600 horas e de 1.200 horas resulta em 800 e 600 horas, respectivamente, que, divididos por 12, na forma do inc. I do § 1o do art. 126 da LEP (um dia de pena para cada 12 horas), resulta na remição de 66 dias (ENCCEJA) ou de 50 dias (ENEM) de pena, se a aprovação nos exames for integral; se for parcial, resulta em menos dias remidos. Incide, ainda, o art. § 5° do 126 da LEP caso o apenado consiga a certificação de conclusão dos cursos.
    Assim, a aprovação da ora recorrente em 3 dos 5 campos de conhecimento avaliados no ENCCEJA, gera remição de 39 dias da pena, ou seja, 3/5 de 66 dias.
    De todo inadequado seja considerada a carga horária mínima de 3.200 horas (metade: 1.600 hs; ENCCEJA, considerados os 4 últimos anos do ensino fundamental) e de 2.400 horas (metade: 1.200 hs; ENEM, considerados os 3 anos de ensino médio) que a Lei 9.394/1996 destina a menores de 18 anos de idade, no ensino fundamental e médio (inc. I do art. 4o e inc. I do art. 241 e da Lei de 1996).
    A Lei 9.394/1996 não se aplica, ainda que por analogia, a remição em execução de pena, que é atinente a imputáveis, a maiores de 18 anos.
    A execução penal é pautada pelo in dubio pro societate, pelo que havendo regra que mais se amolda a benefício ao preso, não cabe elastecimento da benesse por analogia com norma que sequer trata de ressocialização de detentos, que sequer trata do ensino de jovens e adultos. A aplicação da Lei 9.394/1996 para fins de remição de pena seria com sacrifício da legalidade penal. Estar-se-ia criando nova modalidade de remição, mais ampla, ao arrepio da atuação do Legislador.
    E ao não se aplicar a Lei 9.394/1996, a ressocialização do apenado continua a ser tutelada, mas a remição pelo estudo deve ser pelo regramento pertinente.
    É lógico que o apenado enfrenta dificuldades para estudar por conta própria no cárcere. Isso não se discute. Todavia, igualmente se verifica possibilidade de dificuldades para que jovens e adultos não encarcerados estudem para o ENCCEJA e para o ENEM. Não raro, esses jovens e adultos trabalham durante o dia e estudam quando possível.
    Assim, a carga horária base de remição de pena por aprovação no ENEM/ENCCEJA é a mesma considerada ao ensino de jovens e adultos. Aí há analogia que não conflita com a legalidade penal e promove a ressocialização do preso.
    Aplicar a carga horária base prevista a menores de 18 anos, em ensino regular, vai além da analogia necessária, elastecendo a remição, com base em norma estranha à execução penal e ao ensino de jovens e adultos.
    Não se verifica interpretação in malam partem pelas instâncias a quo; tão somente se aplicou a Lei vigente. E em havendo Lei expressa, não há se falar em interpretação in bonam partem em sede de execução penal, criando-se nova modalidade de remição, mais ampla, ao arrepio da atuação do Legislador, conforme aqui já se disse. (...)
    Conclui-se que nada há de ser modificado no julgado proferido pelo c. STJ” (e-doc. 4).
    Na espécie vertente, não se comprovou equívoco no cálculo para a remição da pena da paciente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República.
    Em processos semelhantes, de minha relatoria, também originários de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assentei ser válida a contagem do tempo feita pela Tribunal de Justiça catarinense quanto à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para os maiores de idade: Habeas Corpus n. 187.001/SC, DJe 24.6.2020, com trânsito em julgado em 14.8.2020, e Habeas Corpus n. 173.960/SC, DJe 18.12.2019, com trânsito em julgado em 8.2.2020.
    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 191.937/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE 15.10.2020, com trânsito em julgado em 9.11.2020; HC n. 188.441/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 2.10.2020; HC n. 189.480/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, com trânsito em julgado em 9.9.2020; RHC n. 188.707/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.8.2020, com trânsito em julgado em 10.9.2020; HC n. 189.037/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; RHC n. 187.679/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; e RHC n. 173.208/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, com trânsito em julgado em 24.4.2020.
    Não se comprova ilegalidade manifesta ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora